Tribunal: TJMT
Processo: 1034530-50.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034530-50.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL CELINA BEZERRA - CONDOMINIO 01 - CNPJ: 59.436.605/0001-72 (RECORRENTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), CLEIDE DOS SANTOS FEIJO - CPF: 108.531.297-62 (RECORRENTE), SHARA CRISTHIANE ALVES PIRES - CPF: 735.857.001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034530-50.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1034530-50.2025.8.11.0003

Recorrente:

Condomínio Parque Residencial Celina Bezerra - Condomínio 01

Recorrida:
Shara Cristhiane Alves Pires

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR SUPOSTA ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 8º DA LEI 9.099/1995. ENUNCIADO 9 DO FONAJE. LEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO PARA COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS NO JUIZADO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO FUNDADO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL E ATA DE ASSEMBLEIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Condomínio contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso quatro, da Lei 9.099/1995, em razão do reconhecimento de ilegitimidade ativa do condomínio para propor execução de cotas condominiais no Juizado Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o condomínio edilício possui legitimidade ativa para propor execução de cotas condominiais perante o Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Enunciado 9 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais estabelece que o condomínio residencial pode propor ação no Juizado Especial nas hipóteses de cobrança de quantias devidas por condômino ao condomínio.

4.

A legislação processual preserva a competência dos Juizados Especiais para julgamento das causas relativas à cobrança de despesas condominiais, reconhecendo a compatibilidade dessas demandas com os princípios de simplicidade e celeridade do sistema.

5.

O crédito decorrente de contribuições condominiais possui natureza líquida e documentalmente comprovável, o que se coaduna com o procedimento dos Juizados Especiais.

6.

O crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio constitui título executivo extrajudicial quando previsto em convenção condominial ou aprovado em assembleia, desde que documentalmente comprovado.

7.

No caso concreto, o condomínio instruiu a petição inicial com a convenção condominial, ata de assembleia que aprovou o orçamento e fixou as cotas, além de planilha demonstrativa do débito, atendendo aos requisitos legais do título executivo.

8.

A interpretação que afasta a legitimidade ativa do condomínio com base em critérios de enquadramento empresarial não se aplica ao condomínio edilício, que possui natureza jurídica distinta e não se enquadra nas limitações previstas para pessoas jurídicas empresárias.

9.

A extinção do processo por ilegitimidade ativa revela-se indevida diante da expressa possibilidade de cobrança de cotas condominiais no âmbito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

O condomínio edilício possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança ou execução de cotas condominiais perante o Juizado Especial Cível.

2.

As contribuições condominiais previstas em convenção ou aprovadas em assembleia constituem título executivo extrajudicial quando documentalmente comprovadas.

3.

A execução de cotas condominiais é compatível com o procedimento dos Juizados Especiais em razão da simplicidade e liquidez do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/1995, artigos 3º, 8º e 51, inciso quatro. Código de Processo Civil, artigo 784, inciso dez, e artigo 1.063.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1001158-07.2024.8.11.9005, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 04 nov. 2024; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1030798-95.2024.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, julgado em 08 set. 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034530-50.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1034530-50.2025.8.11.0003

Recorrente:

Condomínio Parque Residencial Celina Bezerra - Condomínio 01

Recorrida:
Shara Cristhiane Alves Pires

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Condomínio Parque Residencial Celina Bezerra - Condomínio 01

.

Ação:
de Execução de Título Extrajudicial.

Origem:

2° Juizado Especial Cível e Criminal de Rondonópolis-MT.

Sentença
:

(Id.

351175861
)
: julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 51, inciso IV da Lei 9.099/95.

Recurso Cível Inominado
(Id. 351175862): requer a anulação da sentença com o devido prosseguimento do feito.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034530-50.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1034530-50.2025.8.11.0003

Recorrente:

Condomínio Parque Residencial Celina Bezerra - Condomínio 01

Recorrida:
Shara Cristhiane Alves Pires

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Condomínio Parque Residencial Celina Bezerra – Condomínio 01 em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução de título extrajudicial ajuizada contra Shara Cristhiane Alves Pires, para cobrança de 12 (doze) cotas condominiais em atraso, no valor atualizado de R$ 1.012,84 (mil e doze reais e oitenta e quatro centavos).

O Condomínio Recorrente ajuizou execução de título extrajudicial fundamentada no artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil, apresentando como título executivo a Convenção Condominial, ata de assembleia que aprovou o orçamento e fixou as cotas condominiais, além de planilha demonstrativa do débito. A executada é proprietária da unidade AP41-BL12 do referido condomínio e deixou de efetuar o pagamento das taxas condominiais vencidas.

O Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, reconhecendo a ilegitimidade ativa do Condomínio. O fundamento da sentença foi que o porte "demais" cadastrado junto à Receita Federal indicaria faturamento superior ao previsto em lei para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do artigo 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123/06, impedindo o Condomínio de figurar no polo ativo perante os Juizados Especiais, conforme interpretação restritiva do artigo 8º, § 1º, II, da Lei nº 9.099/95.

A questão central consiste em definir se o condomínio edilício possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança de despesas condominiais perante os Juizados Especiais Cíveis.

O Enunciado 9 do FONAJE estabelece que "
O condomínio residencial poderá propor ação no Juizado Especial, nas hipóteses do artigo 275, inciso II, item b, do Código de Processo Civil
". O dispositivo mencionado, do Código de processo civil de 1973, referia-se expressamente às causas de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio. O artigo 1.063 do Código de Processo Civil de 2015 manteve expressamente a competência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento das causas previstas no artigo 275, inciso II, do Código de Processo Civil anterior. Essa previsão legislativa demonstra inequivocamente a intenção do legislador de preservar o acesso dos condomínios aos Juizados Especiais para a cobrança de despesas condominiais.

As ações de cobrança de despesas condominiais caracterizam-se pela simplicidade da causa, pela liquidez e certeza do crédito, e pela necessidade de celeridade na solução do conflito.

A presente execução funda-se no artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil, que expressamente prevê como título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas.

O Condomínio recorrente instruiu a inicial com a Convenção Condominial, ata de assembleia que aprovou o orçamento e fixou as cotas, além de planilha demonstrativa do débito, atendendo plenamente aos requisitos legais para a formação do título executivo. Trata-se, portanto, de típica hipótese de cobrança de despesas condominiais, expressamente contemplada pela legislação e pela jurisprudência como passível de tramitação nos Juizados Especiais.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal em caso análogo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. INDEFERIMENTO DA NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança contra decisão que na execução de título extrajudicial de cotas condominiais, indeferiu o pedido de nomeação de imóvel à penhora e determinou o prosseguimento da execução com a ordem de pagamento, sob pena de penhora de outros bens do executado. O impetrante alega que o imóvel oferecido à penhora foi indevidamente recusado, bem como que há discussão acerca da competência dos Juizados Especiais para processar ações de execução de cotas condominiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel oferecido pelo executado pode ser penhorado para garantir a dívida de taxas condominiais; (ii) estabelecer se os Juizados Especiais possuem competência para processar e julgar ações de execução de cotas condominiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora de imóvel oferecido pelo executado, mesmo sem registro formal em seu nome, pode ser admitida, pois o executado comprovou que arrematou o bem em leilão judicial e que foi imitido na posse, cumprindo os requisitos de propriedade necessários à penhora, especialmente em execuções relativas a cotas condominiais, que têm natureza de obrigação propter rem.

4. A recusa da penhora do imóvel pelo Juízo da execução, baseada na falta de matrícula comprovando a titularidade e na ordem de preferência legal de bens penhoráveis, é afastada, dado que o imóvel gerador das taxas condominiais pode ser objeto de penhora.

5
. O art. 3º da Lei 9.099/95 combinado com o Enunciado nº 09 do FONAJE, autoriza o processamento de ações de execução de cotas condominiais nos Juizados Especiais, afastando a alegação de incompetência do Juizado para julgar a execução.

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais e superiores confirma a legitimidade do condomínio para figurar no polo ativo de execuções de taxas condominiais nos Juizados Especiais, bem como a responsabilidade do proprietário do imóvel pelas dívidas condominiais, por se tratar de obrigação propter rem
.

7. O posterior julgamento do mérito do Mandado de Segurança, pelo órgão colegiado, gera a perda superveniente do objeto do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida parcialmente para determinar a penhora do imóvel oferecido pelo executado, mantido o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

1. O imóvel que gera a dívida condominial pode ser penhorado para satisfação de débitos condominiais, mesmo que o executado não tenha formalizado o registro em seu nome, desde que comprovada a arrematação judicial e a imissão na posse.

2. Os Juizados Especiais têm competência para processar e julgar ações de execução de cotas condominiais, nos termos do Enunciado nº 09 do FONAJE.

(...)

(N.U 1001158-07.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)”. (grifei).

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 8º DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO 9 DO FONAJE.
LEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO NO JUIZADO ESPECIAL LIMITADA À COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS
. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A legitimidade para figurar no polo ativo das demandas propostas perante os Juizados Especiais Cíveis encontra-se disciplinada no artigo 8º da Lei nº 9.099/95, que estabelece rol taxativo de pessoas legitimadas, não contemplando expressamente os condomínios edilícios. O Enunciado 9 do FONAJE estabelece que "O condomínio residencial poderá propor ação no Juizado Especial, nas hipóteses do art. 275, inciso II, item b, do Código de Processo Civil", que se refere exclusivamente à cobrança de quantias devidas ao condomínio. A interpretação restritiva justifica-se pela própria natureza do sistema dos Juizados Especiais, que privilegia a simplicidade, a informalidade e a celeridade processual, conforme preconizado no artigo 2º da Lei nº 9.099/95. A presente demanda versa sobre indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto dano em equipamento do condomínio (elevador), não se enquadrando na hipótese excepcional prevista no Enunciado 9 do FONAJE. Recursos conhecidos e providos para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. (N.U 1030798-95.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)
”. (grifei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela exequente e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
, para ANULAR a sentença e determinar o retorno do feito à origem para o regular prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026